Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. Insubsistência. INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 513, §4o DO CPC). DIVÓRCIO E PARTILHA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DO EX-CASAL. PANDEMIA - COVID-19. Problemas de saúde do filho da agravante e do AGRAVADO. SUSPENSÃO DO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO ATÉ O FIM DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA.
1. O Código de Processo Civil elegeu como forma padrão de intimação do devedor (seja para pagamento de quantia certa, seja para cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer) para o cumprimento da sentença aquela feita por intermédio de seu advogado constituído, por Diário da Justiça – art. 513, §2o, inciso II do CPC. Não é necessária a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, exceto se não tiver procurador constituído ou se for representado pela Defensoria Pública (artigo 513, parágrafo 2o, II do CPC); se o requerimento de cumprimento ocorrer após um ano do trânsito em julgado da sentença (artigo 513, parágrafo 4o do CPC); e para incidência de multa diária pelo descumprimento, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410, que assim dispõe: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."
2. No caso dos autos, a sentença de homologação do acordo data de 7/2/2019 e o cumprimento de sentença foi requerido em 11/3/2020. Portanto, o requerimento de cumprimento ocorreu após um ano do trânsito em julgado da sentença; por isto, por expressa disposição legal (artigo 513, § 4o do CPC), necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação, o que só ocorreu em 07/08/2020; portanto, tempestivo o recurso protocolado em 13/8/2020. Preliminar rejeitada.
3. A sentença homologatória de partilha fixou que “a requerida permanecerá no imóvel descrito na Cláusula 2.1 até 31/01/2020” e, caso decorrido o prazo e o imóvel não fosse desocupado voluntariamente, bastaria ao autor/agravado comunicar o fato ao juízo para o fim de expedição do mandado de desocupação coercitiva. 3.1. Contudo, os documentos que instruem os autos demonstram que reside com a agravante no apartamento em questão o filho da agravante e do agravado, pessoa que, de acordo com os relatórios médicos acostados aos autos, nesse momento, encontra-se em tratamento médico.
4. Referido quadro de saúde já se prestaria a justificar postergação do cumprimento do mandado de desocupação do imóvel mesmo em situações de normalidade: necessidades de saúde do filho que significam demanda de mais tempo para localização de imóvel adequado para residência da família. E agora, mais justificável ainda o adiamento da desocupação o fato da excepcional situação de emergência de saúde pública reconhecida pela Lei Federal 13.979/20, que declarou estado de pandemia por conta do surto do Covid-19, o que dispensa comentários.
5. Embora se compreenda o natural anseio do agravado no sentido de fruir do imóvel que lhe coube na partilha na ação de divórcio, tal não significa a premência que, em confronto com a situação de saúde enfrentada pela agravante e seu filho, faça pender a balança mais acentuadamente de forma a definir efetiva necessidade de cumprimento imediato da desocupação do imóvel. Há, sim, perigo, risco de dano à agravante e seu filho (aliás, também filho do agravado), cujo estado de saúde inspira cuidados mais acentuados e constantes. Diante da situação alarmante enfrentadas no país e no mundo com o surto de Coronavírus, não se mostra razoável, neste momento, cumprimento de mandado de desocupação de imóvel na contramão das determinações impostas pelas autoridades públicas no sentido de as pessoas permanecerem em isolamento em suas casas.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, provido.